Tribunal: TJMT
Processo: 0001040-91.2015.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001040-91.2015.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NANTES COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS EIRELI - CNPJ: 07.367.791/0005-65 (EMBARGANTE), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), FERNANDA PAULA BELLATO - CPF: 021.196.301-19 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), CLEUSA PEREIRA BRAGA - CPF: 490.013.539-91 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), AEROSARA AVIACAO AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 04.502.180/0001-60 (EMBARGANTE), JORGE LEANDRO RENZ - CPF: 976.411.620-53 (ADVOGADO), JOSE CORREIA DE OLIVEIRA NETO - CPF: 142.072.221-20 (EMBARGADO), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), GUSTAVO SUTILO MARTINS - CPF: 921.234.491-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COMBINADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR - TÍTULO LEVADO A PROTESTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA - DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO - DANO MORAL
IN RE IPSA
- INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS DE SUCUMBÊNCIA NO CASO DE PROVIMENTO DO RECURSO - EMBARGOS REJEITADOS.

Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos Embargos de Declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelas rés
AEROSARA AVIACAO AGRICOLA LTDA - ME
e
NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS EIRELI
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PARCIAL PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação interpostos pelas embargantes em desfavor de
JOSÉ CORREIA DE OLIVEIRA NETO
, nos termos do voto do Relator
.

Em síntese, a ré e ora embargante Aerosara Aviação Agrícola insurge acerca de supostas omissões existente no Acórdão exarado, defendendo que “
a decisão do Tribunal não enfrentou a matéria ventilada pela embargante no recurso de apelação, vez que, o depoimento da testemunha compromissada em juízo, Jean Taylor, comprovou a forma em que se deu a contratação pelo autor/embargado, bem como o valor da prestação do serviço e extensão da área aplicada
”.

Assim, entende a embargante que “
a decisão encontra-se omissa com as provas dos autos e pela fundamentação arrazoada no recurso de apelação interposto
”, ao concluir pela inexistência de comprovação do preço referente a aplicação área bem como a extensão da área de aplicação.

A ré e embargante Nantes Comércio de Produtos Agrícolas, por sua vez, suscita acerca de omissão no que tange à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, eis que “
sagrou-se vencedora na esfera recursal, sendo perfeitamente cabível a reversão da sucumbência ou até a mesmo a fixação e/ou majoração dos honorários advocatícios
”.

A parte embargada, ao apresentar suas contrarrazões aos aclaratórios, aduz que “
a decisão deixou clara a inexistência de qualquer documento ou prova a justificar a cobrança do valor de R$ 4.290,00, razão pela qual declarou a ilegitimidade do título
”, pugnando sejam rejeitados os embargos opostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelas rés Aerosara Aviação Agrícola LTDA - ME e Nantes Comércio de Produtos Agrícolas EIRELI, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento aos Recursos de Apelação interpostos pelas embargantes em desfavor de José Correia de Oliveira Neto, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COMBINADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR - PRODUTOR RURAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DESCABIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - TÍTULO LEVADO A PROTESTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA - DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO - DANO MORAL IN RE IPSA - MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Inaplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o produtor rural (pecuarista) não se equipara a consumidor, haja vista que a aquisição de insumos agrícolas se presta ao incremento da produtividade produtiva, destinada ao mercado de consumo interno ou externo. 2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. 3. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante Aerosara Aviação Agrícola de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Nota-se que a embargante, como argumento para subsidiar suas irresignações, menciona ser omissa a Decisão da Turma Julgadora por concluir pela inexistência de comprovação do preço referente a aplicação área, bem como, a extensão da área de aplicação, ensejando a ilegitimidade do protesto (id. 118135463).

Aduz, em contraposição, que “
o depoimento da testemunha compromissada em juízo, Jean Taylor, comprovou a forma em que se deu a contratação pelo autor/embargado, bem como o valor da prestação do serviço e extensão da área aplicada
”.

Com tais apontamentos, insta mencionar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o Acórdão abordou a matéria em discussão de forma clara, dispondo que,
in verbis
(grifos nossos):

[...]
no que tange à divergência do preço acordado entre o apelado e a empresa de aplicação aérea, bem como a extensão da área de aplicação
,
deixou a Aerosara Aviação Agrícola de comprovar suas alegações
, não se desincumbindo de seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Apesar da apelante Aerosara Aviação Agrícola mencionar que “no decorrer da aplicação aérea, a área inicialmente informada pelo Apelado que era de 115 hectares, na verdade equivalia a 145 hectares, conforme comprovado pelo
relatório de bordo
juntado nos autos”,
constata-se que tal documento mencionado foi

elaborado unilateralmente
,
sem que fosse assinado pelo apelado
(id. 100902487 - Pág. 47),
sendo impossível concluir pela sua aceitação
.

Ademais,
não há nos autos contrato ou qualquer outro documento que justifique a cobrança do valor de R$ 4.290,00
(quatro mil duzentos e noventa reais) imputado ao apelado.

Dessa forma,
não logrando êxito na comprovação das divergências das extensões de suas aplicações, bem como a origem do valor levado a protesto
,
resta patente a ilegitimidade do título protestado
. Posto isso, certo é que a conduta da Aerosara Aviação Agrícola
merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável
...

Desse modo, inexistindo no Acórdão recorrido a omissão suscitada pela embargante Aerosara Aviação Agrícola, resta evidente a intenção da embargante em ver rediscutida a matéria. Assim, não considero pertinentes os termos dos embargos opostos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e sanada.

Melhor sorte não assiste à ré e embargante Nantes Comércio de Produtos Agrícolas que pugna pela fixação dos honorários advocatícios recursais, tendo em vista ter seu Recurso de Apelação sio julgado parcialmente procedente.

Nesse passo, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. EXISTÊNCIA. OMISSÃO NÃO SANADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 2. NÃO RECONHECIMENTO DO INTUITO PROTELATÓRIO DO RECURSO. 3. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS DE SUCUMBÊNCIA NO CASO DE PROVIMENTO DO RECURSO. 4. RECURSO IMPROVIDO. 1. Constatado que, não obstante a oposição de embargos de declaração, o Tribunal de Justiça não enfrentou a alegação formulada, de rigor o reconhecimento de afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. 2. O reconhecimento do intuito protelatório do recurso, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada. 3.
Não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, de acordo com a ementa descrita (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO - ALEGADA OMISSÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS - ART. 85, §§11 DO CPC - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - INCABÍVEL MAJORAÇÃO PREVISTA - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL STJ - VÍCIO NÃO VERIFICADO RECURSO DESPROVIDO.
O parcial provimento do apelo obsta a majoração de honorários advocatícios em grau de recurso
(
STJ, AREsp 1532049/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/10/2019
). O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria. (TJMT - N.U 1027189-29.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022)

Pelo exposto, certa é que o parcial provimento do Recurso de Apelação obsta a majoração de honorários advocatícios em grau de recurso, razão pela qual o Acórdão embargado não merece reparos.

Desse modo, inexistindo no Acórdão recorrido os vícios suscitados pelas embargantes, não considero pertinentes os termos dos Embargos de Declaração opostos.

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022